Tribunal: TJDFT
Processo: 0747175-31.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO DO DF. SERVIDOR PÚBLICO. DÉCIMO TERCEIRO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015. PAGAMENTO PARCIAL NO MÊS DO ANIVERSÁRIO. 12 MESES DE EFETIVO EXERCÍCIO DO CARGO. CASO CONCRETO. REQUISITO PREENCHIDO. COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DEVIDA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDO. IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença julgou parcialmente o pedido inicial para reconhecer o direito da parte autora à percepção do valor integral do 13o salário do ano de 2015; bem como condenar o Distrito Federal ao pagamento do valor de R$ 2.951,62, a título de diferença devida à parte autora do 13o salário do ano de 2015, com correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que deveria ter sido pago (20/12/2015, com fulcro no art. 93, § 1o, LCDF n. 840/2011), e incidência de juros a partir da citação.

2. Na hipótese em contexto, conforme as provas dos autos, a parte autora ingressou no cargo público de professora em 14/07/2014, e recebeu o 13o salário referente ao ano de 2014 no mês de março de 2015 (ID 24963801).

3. No tocante ao ano de exercício de 2015, o Distrito Federal efetuou o pagamento 13o salário devido até o mês de aniversário da parte autora, em maio de 2015 (ID 24963802).

4. Contudo, inexiste nos autos comprovação de pagamento da gratificação natalidade referente ao período existente entre a data de aniversário da autora e dezembro de 2015.

5. Ressalta-se que, em relação ao exercício de 2015, a parte demandante faz jus ao recebimento da integralidade do 13o salário (12/12 avos), uma vez que, no caso concreto, cumpriu o requisito objetivo legal de 12 meses de efetivo exercício do cargo.

6. Com efeito, verificado o pagamento de gratificação natalina no mês do aniversário em valor inferior ao valor que seria pago no mês de dezembro do mesmo exercício, imperioso se mostra o respectivo acerto financeiro referente à diferença devida.

7. Observância da Súmula n.o 9 da Turma de Uniformização de Jurisprudências dos Juizados Especiais do Distrito Federal.

8. Nesse sentido: “[...] Reconhecido o direito do recorrente à percepção integral do décimo terceiro salário relativo ao ano de 2015. [...].” (TJDFT - Acórdão 1283385, 07276137020198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 25/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

9. Quanto ao índice de correção monetária aplicável ao caso, a sentença também não merece reforma. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 03/10/2019, por maioria, decidiu não ser cabível a modulação dos efeitos do entendimento firmado no RE 870.947 em relação aos débitos não pagos, nem inscritos em precatórios, devendo ser aplicado o IPCA-E para a atualização de débitos judiciais das Fazendas Públicas a partir de julho de 2009.

10. Irretocável a sentença vergastada.

11. Recurso conhecido e improvido.

12. Sem custas processuais, ante da isenção do ente distrital.

13. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9099/95), estes fixados em 10% do valor da condenação.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.